Tribunal: TJMT
Processo: 1016170-84.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016170-84.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[5J MORAES SERVICOS EM PORTAIS E INFORMACAO NA INTERNET LTDA - CNPJ: 31.785.614/0001-50 (APELANTE), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), MARGARETH GETTERT BUSETTI - CPF: 663.140.209-30 (APELADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA COM EXPRESSÕES OFENSIVAS CONTRA AGENTE POLÍTICA.
EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA. RESPONSABILIDADE CIVIL.

DANO
S
MORA
IS CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação
C
ível interposta contra sentença
prolatada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais Cumulada com Obrigação de Fazer
decorrente de publicação jornalística em portal eletrônico e redes sociais com expressões ofensivas dirigidas a agente política
,
que julgou procedentes os pedidos
,
condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
, determinou a retirada da matéria, a publicação de retratação em meios equivalentes e fixou multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: i) saber se a publicação jornalística questionada permaneceu dentro dos limites da liberdade de expressão e de imprensa ou configurou abuso apto a gerar responsabilidade civil;
ii
) saber se a retirada voluntária do conteúdo antes da sentença caracteriza perda superveniente do objeto da obrigação de fazer;
iii
) saber se o valor da indenização por danos morais e as obrigações impostas devem ser reduzidos ou afastados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de expressão e de informação jornalística possui proteção constitucional, mas não é absoluta, devendo ser exercida em harmonia com os direitos da personalidade, notadamente a honra, a imagem e a dignidade da pessoa.

4.
A manchete e o conteúdo da publicação utilizaram linguagem grosseira e depreciativa, com expressões que extrapolam o campo da crítica política e
ingressam na esfera da agressão pessoal, configurando abuso do direito de informar.

5.
O fato de a autora exercer função pública não autoriza a divulgação de conteúdo injurioso ou desqualificador dissociado de finalidade informativa, sendo legítima a responsabilização civil quando ultrapassados os limites da crítica institucional.

6.
A alegação de retirada prévia da matéria não foi comprovada nos autos, inexistindo prova idônea de cumprimento espontâneo da obrigação antes da sentença.

7.
O dano moral decorre do próprio conteúdo ofensivo divulgado em meio digital de ampla circulação, configurando hipótese de dano
in
re

ipsa
.

8. O valor fixado na sentença revela-se proporcional à gravidade da ofensa, à extensão da divulgação e à finalidade compensatória e pedagógica da indenização, não se mostrando excessivo.

9.
A determinação de retirada da matéria e publicação de retratação constitui medida reparatória posterior ao abuso verificado, não caracterizando censura prévia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A liberdade de imprensa e o direito de crítica política não autorizam o uso de expressões injuriosas ou depreciativas dissociadas de finalidade informativa, sob pena de configuração de abuso do direito de informar e responsabilidade civil. 2. A divulgação de conteúdo ofensivo à honra e à imagem em meio digital de ampla circulação caracteriza dano moral i
n
re

ipsa

e autoriza a imposição de indenização e de medidas reparatórias, como retirada da publicação e retratação pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 1º, III, 5º, IV, X e XIV, e 220, § 1º; CPC,
art
. 85, §§ 2º e 11; CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp
nº 1.582.069/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 21.02.2017,
DJe
29.03.2017; Súmula 221/STJ
; T
JMT, Apelação Cível nº 1001206-26.2023.8.11.0040, Rel. Juiz Convocado
Marcio
Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, DJE 03.10.2025
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação n.º

1016170-84.2024.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
5J Moraes Serviços em Portais e Informação na Internet Ltda. (Popular MT1)
, em virtude da sentença proferida pela Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Obrigação de Fazer
ajuizada por
Margareth
Gettert

Buzetti
.

A Juíza
sentenciante

julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento. Determinou, ainda, a supressão da matéria jornalística publicada no site e nas redes sociais da Requerida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como a
publicação de retratação no próprio
site
, nas redes sociais e em jornal de grande circulação no Estado de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob a mesma multa.

Por fim, condenou a Requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
do
valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais,
a Apelante sustenta
, em síntese, que
a matéria jornalística impugnada encontra amparo na liberdade de expressão, de imprensa e no direito de crítica política, sobretudo por se referir a agente pública sujeita a maior escrutínio social.

Defende que as expressões utilizadas, embora contundentes, inserem-se no campo da sátira e da crítica jornalística, sem configuração de
animus
injuriandi
, motivo pelo qual inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação civil.

Afirma que a jurisprudência do STF e do STJ confere proteção mais restrita aos direitos da personalidade de figuras públicas, especialmente agentes políticos, de modo que críticas severas, irônicas ou impiedosas, quando relacionadas a temas de interesse coletivo, não geram, por si sós, o dever de indenizar.

Acentua que a condenação imposta na origem representa indevida restrição à liberdade de imprensa e ao direito da sociedade de receber informações e críticas acerca da atuação de seus representantes.

Alega, ainda, que, antes da prolação da sentença, promoveu voluntariamente a retirada da matéria jornalística de seu portal e de suas redes sociais, circunstância que, a seu ver, esvazia o objeto da obrigação de fazer relativa à supressão do conteúdo. Aduz, por isso, a perda superveniente do interesse de agir quanto a esse pedido específico.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional, especialmente em se tratando de crítica dirigida a agente política, bem como o afastamento das obrigações de fazer impostas na sentença, em especial a determinação de retratação em jornal de grande circulação, por considerar a medida excessivamente onerosa e desarrazoada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a improcedência integral dos pedidos iniciais ou, sucessivamente, pela mitigação das condenações impostas.

Nas contrarrazões,
a Apelada
pugna pelo desprovimento do Recurso
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026